Tribunal: TJSP
Processo: 1004849-56.2018.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000256580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004849-56.2018.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COMPANHIA
BRASILEIRA
DE
ALUMINIO
(SUCESSORA
POR
INCORPORAÇÃO DE VOTORANTIM METAIS S.A), é embargado SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos, vencidos a terceira e o quinto juízes. Declara voto o quinto juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente),
RENATO
DELBIANCO,
LUCIANA
BRESCIANI,
CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI E ALVES BRAGA JUNIOR.
São Paulo, 14 de abril de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35536
EMB. DE DECLARAÇÃO N. 1004849-56.2018.8.26.0005/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO
EMBARGADO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-
SENAI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Suposta omissão.
Vícios
inexistentes.
Embargos
conhecidos
e
rejeitados.
I- Trata-se de Embargos de Declaração
opostos pela COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO ante o
entendimento constante no V. Acórdão de fls. 1702/1713, que negou
provimento ao recurso.
A embargante alega que o acórdão é omisso
quanto à identificação das reclamações trabalhistas que justificariam
a cobrança da contribuição adicional ao SENAI; quanto a não
recepção da contribuição em questão pela alínea "a", do inciso III,
parágrafo 2o do artigo 149 da CF, com a redação dada pela EC no
33/2001; a respeito dos pagamentos realizados pelo estabelecimento
com CPNJ final 0005-48, sobre a inexigibilidade do suposto débito do
estabelecimento
de
CNPJ
final
0009-71;
inexigibilidade
da
contribuição ao SENAI sobre valores que não constituem salário e
ausência de enfrentamento. Pede o provimento dos presentes
Embargos de Declaração, sanando as omissões, bem como que seja
revista a condenação ao pagamento de verba de sucumbência em
grau recursal de forma proporcional às questões acolhidas no
julgamento dos presentes embargos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II- A pretensão da embargante deve ser
conhecida, mas não comporta acolhimento, eis que não existe o
apontado vício.
Os diplomas normativos que preveem o
recolhimento das contribuições previstas nos artigos 4o e 6o do
Decreto-Lei no 4.048/422 foram recepcionados pelo artigo 240 da
Constituição Federal, extraindo diretamente de seu texto o
fundamento de validade das exações em questão, não havendo, pois,
que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade da cobrança
efetuada pela instituição.
O processamento da cobrança, com base em
levantamento do débito junto à empresa, apontando-se a
competência, o número de empregados, a base de cálculo histórica,
bem como o valor destacado das contribuições devidas, tornam a
dívida “suficientemente instruída”, nos termos do artigo 6o do
Decreto no 494/62.
Destacado no julgado que a inicial foi instruída
com a notificação de débito, em que anexado quadro de valores
apurados, notas explicativas e informações complementares acerca
da origem dos valores, esclarecendo a origem do saldo credor,
inclusive os decorrentes de reclamações trabalhistas propostas em
face da requerida (fls. 49/78), informações entendidas como
suficientes para permitir o pleno exercício do contraditório e donde
deveria ter comprovado o regular recolhimento dos valores devidos
ao SENAI nos períodos em relação aos quais apontados os débitos,
ônus do qual, repita-se, não se desincumbiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, a embargante teve oportunidade de
demonstrar, tanto na via administrativa como no bojo desta ação,
eventuais irregularidades na cobrança da contribuição adicional com
base nas reclamações trabalhistas e demais documentos obtidos pelo
SENAI. No entanto, não trouxe aos autos qualquer documento
relevante que pudesse, ainda que de forma indiciária, demonstrar ter
havido qualquer excesso na atividade fiscalizatória do SENAI, ônus
que lhe era imputado e do qual não se desincumbiu (CPC, art. 373,
II),
sendo
descabida,
portanto, a alegação de violação ao
contraditório e à ampla defesa. Ademais, realizada perícia técnica na
demanda sem o fornecimento de qualquer documento a alterar o
quadro da demanda. Nada a alterar no v. acórdão. Nesse sentir as
verbas ficam mantidas.
Assim, os argumentos destacados foram
analisados por este órgão colegiado, adotando entendimento
contrário ao que defende a recorrente. Recebe-se com respeito o
inconformismo, porém não se vislumbra, em hipótese alguma,
omissão ou contradição nos temas sustentados.
Notória
insurgência
quanto
ao
julgado
proferido que, segundo seu ponto de vista, deveria ter sido outro,
razão pela qual dá ensejo a recurso com propósito infringente, o que
é incabível no caso vertente.
Desta forma, é cediço que a tutela pleiteada
por meio desta via recursal não permite o reexame ou a reforma da
decisão embargada, porque somente são admissíveis nos casos de
omissão, obscuridade ou contradição. Não demonstrando que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado está afetado por algum desses vícios, os embargos não
podem ser acolhidos.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os embargos
declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos
vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS
18205/SP, Min. FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Isto posto, conhecem-se e rejeitam-se os
presentes embargos.
VERA ANGRISANI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
13484
Embargos de declaração
1004849-56.2018.8.26.0005/50000
Comarca
São Paulo
Embargante
Companhia Brasileira de Alumínio
Embargado
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial-SENAI
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Respeitado o entendimento da ilustre e culta relatora sorteada, ousei divergir
por entender que o recurso comportava parcial provimento.
A Companhia Brasileira de Alumínio interpôs embargos de declaração contra o
v. acórdão de fls. 1.702/1.713 e apontou omissões, conforme tópicos do recurso
que aqui transcrevo:
A Companhia Brasileira de Alumínio interpôs embargos de declaração contra o
v. acórdão de fls. 1.702/1.713 e apontou omissões, conforme tópicos do recurso
que aqui transcrevo:
03.1 DA OMISSÃO A RESPEITO DA IDENTIFICAÇÃO DAS RECLAMAÇÕES
TRABALHISTAS QUE JUSTIFICARIAM A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO
ADICIONAL AO SENAI
03.2. DA OMISSÃO A RESPEITO DA NÃO-RECEPÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO EM
QUESTÃO PELA ALÍNEA “A” DO INCISO III DO PARÁGRAFO 2o DO ART. 149 DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
COM
A
REDAÇÃO
DADA
PELA
EMENDA
CONSTITUCIONAL No 33/2001
03.3 DA OMISSÃO A RESPEITO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELO
ESTABELECIMENTO COM CPNJ FINAL 0005-48
03.4 DA OMISSÃO A RESPEITO DA INEXIGIBILIDADE DO SUPOSTO DÉBITO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESTABELECIMENTO
DE
CNPJ
FINAL
0009-71.
INEXIGIBILIDADE
DA
CONTRIBUIÇÃO AO SENAI SOBRE VALORES QUE NÃO CONSTITUEM SALÁRIO.
AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO.
1. Daria parcial provimento aos embargos de declaração, nos seguintes termos:
2. Não há a omissão apontada no item 3.1. Embora tenha manifestado
entendimento contrário ao voto vencedor, no julgamento da apelação, fato é
que a matéria foi decidida. A embargante afirma que houve inépcia da inicial de
cobrança porque não se indicaram quais contribuições deixaram de ser
recolhidas e a quais ações/condenações trabalhistas se referiam. Acompanhei a
divergência para reconhecer que não cabia à empresa, com base tão somente
na indicação do mês/ano, identificar a correspondente ação trabalhista e o valor
que haveria de ser recolhido. Pelo porte, possível intuir que seja expressivo o
número de demandas trabalhistas que lhe são dirigidas. Se o fisco teve meios
de identificar falta de recolhimentos, dispunha das informações da respectiva
ação trabalhista para instruir a ação de cobrança. Todavia, prevaleceu o
entendimento de que as informações e documentos constantes dos autos eram
suficientes para que a embargante fizesse a identificação e, se o caso, a
contraprova de pagamento ou de inexistência da obrigação. Assim, omissão
não há. Em nenhuma hipótese, entretanto, é o órgão julgador que deve dizer
como obter tais informações. É da embargante, segundo os termos do acórdão,
a obrigação. A matéria está decidida. Não há omissão.
3. Quanto ao item 3.2, com a devida vênia, entendo procedente a alegação de
omissão. De fato, na apelação, a embargante sustentou a não recepção da
previsão legal de contribuição social incidente sobre a folha de pagamento não
com base no art. 240, da Constituição Federal, mas, sim, no art. 149, § 2o, III, “a”,
com a redação que recebeu da Emenda Constitucional 33/2001. Reconheceria o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caráter taxativo do novo dispositivo constitucional para reconhecer a não
recepção da norma que estabelece a folha de pagamento como base de cálculo
da contribuição social, não prevista dentre as possibilidades de base de
incidência assim expressas: “a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a
receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor
aduaneiro.”
Esse tema teve reconhecida a repercussão geral, no Supremo Tribunal Federal, a
partir dos recursos extraordinários nos 603.624 e 630.898, que tratam da
taxatividade do rol de bases econômicas elencadas no art. 149, § 2o, inciso III,
alínea “a” da CF/88, após o advento da Emenda Constitucional no 33/01,
conforme ementa que segue. Ainda não há julgamento do mérito.
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES. BASES ECONÔMICAS. ART. 149, § 2o, III, A, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INSERIDO PELA EC 33/01. FOLHA DE SALÁRIOS.
CONTRIBUIÇÕES AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS
-
SEBRAE,
À
AGÊNCIA
BRASILEIRA
DE
PROMOÇÃO
DE
EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS - APEX E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - ABDI INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE
SALÁRIOS. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
(RE 603624 RG, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado em 21/10/2010, DJe-224
DIVULG 22-11-2010 PUBLIC 23-11-2010 EMENT VOL-02436-02 PP-00328)
4. Por fim, daria provimento aos embargos de declaração para analisar e
reconhecer procedentes os tópicos 3.3 e 3.4.
5. Quanto ao item 3.3, a perícia reconheceu, a fls. 1.532, recolhimento a maior
que haveria de ser abatido do valor do débito cobrado na inicial, de modo que
a apelação receberia provimento pelo menos parcial. Embora irrisório o valor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de pouco mais de R$ 43,00, tem razão a embargante quando afirma que esse
tópico da perícia não foi considerado na sentença condenatória.
6. Também reconheço razão à embargante quando defende que valores pagos
a terceiros não empregados (autônomos) não poderiam ser incluídos na base
de cálculo da contribuição social, que tomou por base a folha de pagamentos.
7. Assim, pelo meu voto, daria parcial provimento aos embargos de declaração
para dar parcial provimento à apelação. Em razão da alteração de resultado,
necessária seria a prévia oitiva da parte contrária.
Alves Braga Junior
5o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
VERA LUCIA ANGRISANI
1049A6E5
6
9
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS ALVES BRAGA JUNIOR
BB153A6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004849-56.2018.8.26.0005/50000 e o código de confirmação da tabela acima.